Tribunal: TJES
Processo: 5002649-10.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002649-10.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EVA GOMES DA SILVA

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/69. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse do veículo em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve descaracterização da mora em razão de supostos encargos abusivos; (ii) estabelecer se o contrato contém cláusulas abusivas aptas a invalidar a cobrança; (iii) determinar se os juros aplicados extrapolam os limites legais; (iv) verificar se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mora resta comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e recebida pela devedora, atendendo aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/69.

4.
O procedimento de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/69 é constitucional, conforme tese firmada pelo STF no RE nº 382.928/MG, não configurando confisco de bens.

5.
Os encargos contratuais aplicados observam os limites pactuados e legais, com juros de 1% ao mês e multa de até 2%, inexistindo previsão ou cobrança de comissão de permanência.

6.
A alegação de abusividade contratual e anatocismo não se sustenta, pois formulada de forma genérica e desacompanhada de prova mínima, em descumprimento ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

7.
A discussão sobre eventual revisão contratual deve ocorrer em ação própria, não sendo apta a afastar os pressupostos da ação de busca e apreensão.

8.
Não há cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial contábil foi deferida em ação revisional conexa, apta à análise das alegações técnicas.

9.
Diante da regularidade da constituição em mora e da ausência de ilegalidades contratuais demonstradas, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA EVA GOMES DA SILVA
contra a r. sentença do evento 17974540, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para “
consolidar a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial (VOLKSWAGEN, modelo NOVO GOL 1.0 CITY, ano 2014/2014, cor branca, placa OYG9467, renavam 01002472684, chassi 9BWAA45UXEP515841) em favor do autor
”.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 17974541, em resumo, a apelante alega que:
(I)
houve cobrança de encargos abusivos, tais como comissão de permanência cumulada com outros encargos, juros e taxas superiores às praticadas no mercado, o que descaracterizaria a mora;
(II)
o contrato possui natureza de adesão, contendo cláusulas abusivas e nulas de pleno direito, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor;
(III)
os juros aplicados estariam acima dos limites admitidos pelo Sistema Financeiro Nacional;
(IV)
seria necessária a realização de perícia contábil para aferição de eventual anatocismo e demais ilegalidades, sob pena de cerceamento de defesa.

Depreende-se dos autos que no dia 20.07.2021, as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo VOLKSWAGEN, modelo NOVO GOL 1.0 CITY, ano 2014/2014, placa OYG-9467, sendo que a instituição bancária recorrida disponibilizou a quantia de R$ 23.721,48 (vinte e três mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) a recorrente.

Ocorre que a recorrente quedou-se inadimplente a partir da parcela nº 54, vencida em 05.09.2023, ensejando a propositura da ação em análise.

Com efeito, nos termos do Decreto-Lei nº
911
/69, a ação de busca e apreensão, visando a retomada do bem alienado fiduciariamente pela instituição financeira, tem como fundamento a mora do devedor.

No caso concreto, a mora que fundamentaria o pedido de busca e apreensão movido pela instituição financeira tem origem no inadimplemento das obrigações pactuadas no contrato do evento 17974358, que concedeu financiamento a consumidora.

Em sede de contestação, a requerida alegou a existência de encargo abusivo no contrato, aduzindo, assim, a descaraterização da mora.

Postas estas premissas, em que pese a irresignação da apelante, não identifico nenhuma razão para reformar a r. sentença atacada.

Quanto à mora, identifica-se no evento 17974360 notificação enviada ao endereço declinado no contrato e recebida pela própria devedora, o que evidencia a constituição em mora necessária ao deferimento da medida de busca e apreensão do veículo (evento 17974367).

Aliás, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria, não há que se falar em inconstitucionalidade do procedimento previsto pelo Decreto-Lei nº 911/69, considerando que na alienação fiduciária o bem garantidor do contrato somente passa a integrar o patrimônio do devedor após o pagamento integral da dívida, razão pela qual a medida de busca e apreensão fundada no inadimplemento comprovado não pode ser confundida com o confisco de bens.

Ademais, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 382.928/MG, o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, foi recepcionado pela Constituição da República, assim como são válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. §12 DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. O §12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da Comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em Comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no julgamento do RE 382928/MG que o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo. Tendo a sentença reconhecido erroneamente a inconstitucionalidade do dispositivo legal, e em consequência, indeferido a petição inicial, necessário a anulação da decisão e determinação no sentido de prosseguimento do feito. (TJMG; APCV 5002484-78.2019.8.13.0686; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 01/03/2023; DJEMG 03/03/2023)

No que tange à alegação de encargos abusivos, apto a descaracterizar a mora, o extrato anexado aos autos no evento 17974359 evidencia que os encargos aplicados estão dentro dos limites legais e convencionados pelas partes. Restou pactuada a aplicação de juros de 1% ao mês e multa moratória de até 2% em caso de inadimplemento, os quais foram corretamente considerados no cálculo do saldo devedor. Ademais, também não se observa qualquer previsão ou cobrança de comissão de permanência no contrato firmado entre as partes (evento 17974358), razão pela qual se mostra incabível declarar abusividade de encargo inexistente.

A apelante não comprovou nos autos qualquer prática abusiva, limitando-se a impugnações genéricas de cobrança abusiva ou de eventual prática de anatocismo, desacompanhadas de elementos mínimos de prova ou de demonstração concreta de irregularidade.

De acordo com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

Cumpre destacar, inclusive, que eventual discussão acerca de encargos contratuais e revisão de cláusulas encontra via própria, não sendo apta, por si só, a obstar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a qual possui rito especial e pressupostos objetivos, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Outrossim, conforme se extrai dos autos, já havia ação revisional conexa na qual foi deferida a produção de prova pericial contábil (processo n° 5000277-54.2024.8.08.0045), circunstância que afasta, no presente feito, a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria técnica poderá ser devidamente apreciada naquele processo específico.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, que passam do patamar de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.